Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1011886-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BERENICE NEVES GRISOSTE OLIVEIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BERENICE NEVES GRISOSTE contra ato praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo, após fundamentação jurídica, a sua nomeação ao cargo de Professora (Pedagogia), no Município de Cuiabá.
Não há pedido de liminar e, após ser notificada, a autoridade coatora não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 96342993.
Desta forma, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora